Tribunal: CARF
Processo: 10865.723114/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.723114/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.522 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
STOLLER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/03/2002
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
VIA
COMPENSAÇÃO.
POSTERIOR RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU
MAIOR QUE O DEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 165 DO CTN. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 74 DA LEI 9.430/96.
POSSIBILIDADE.
Créditos
tributários
extintos
mediante
compensação,
posteriormente
reconhecidos como indevidos ou a maior que o devido, podem ser objeto de
restituição administrativa e/ou compensação, nos termos do artigo 165, inciso
I, do CTN, e artigo 74 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Marcos Roberto da Silva (Relator) e Wilson
Antônio de Souza Corrêa. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.723114/2014-19
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Cuida-se de apreciar a Manifestação de Inconformidade (fls. 738 a 742) impetrada pela
empresa acima qualificada contra o Despacho Decisório no 212, de 25 de maio de 2016
(fls. 728 a 732), proferido pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária – Seort, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF em Limeira-SP.
A empresa impetrou em 02/04/2007, perante a 7a Vara da Justiça Federal em
Campinas/SP, o Mandado de Segurança n° 0003421-50.2007.4.03.6105 (no de origem
2007.61.05.003421-9), pleiteando o aproveitamento de créditos da Cofins (Código de
Receita 2172) dos períodos de apuração (PA) de 03/2002 a 01/2004, paga a maior em
virtude de ter apurado a referida Contribuição em obediência ao art. 3o, §1o da Lei no
9.718, de 1998, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF.
Obteve, em 18/09/2007, sentença favorável (fl. 157), com o seguinte teor:
Posto isto, com fulcro no artigo 269, I, do CPC e na fundamentação retro, JULGO
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:
a) afastar a majoração da base de cálculo das contribuições sociais à COFINS e ao
PIS, determinadas pelo artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei no. 9.718/98;
b) declarar o direito da impetrante de compensar os valores indevidamente recolhidos
a este título, nos moldes estabelecidos pelo artigo 74 da Lei no. 9.430/96 em sua
redação atual. Sobre estes valores incide a taxa SELIC (Lei no. 9.250/95, art. 39,
parágrafo 1o), desde a data de cada pagamento indevido.
Facultado à Secretaria da Receita Federal do Brasil a verificação quanto à exatidão
dos valores compensados, bem como quanto ao correto cumprimento desta dos
valores compensados, bem como quanto ao correto cumprimento desta sentença.
Custas ex lege.
Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula no 105 do STJ). Sentença
sujeita ao reexame necessário (parágrafo único do artigo 12 da Lei no 1.533/51).
P.R.I.O. Vista dos autos ao i. Ministério Público Federal.
Publicação D. Oficial de sentença em 09/10/2007, pag 41
Acórdão do TRF da 3a Região, de 07/08/2008, ratificou a sentença de primeira instância,
mas delimitando o direito, em seu aspecto temporal, ao período anterior ao quinquênio
contado retroativamente da propositura da ação, para compensar os pagamentos a
maior da Cofins e PIS/Pasep com débitos de contribuições e tributos da mesma espécie e
destinação. Importa destacar os seguintes excertos do referido Acórdão:
No que tange à alegada necessidade de fase probatória extensa, cumpre ser
asseverado que o que se discute é a existência do crédito, não o seu montante.
[...]
Cabe ressaltar que nos presentes autos restou configurada a hipótese de julgamento
“ultra-petita”, vez que determinada a compensação na forma da lei 9430/96 em sua
redação atual, que não foi requerida no pedido inicial.
[...]
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

Assim, se o contribuinte recolheu aos cofres públicos valor superior àquele realmente
devido, com base na majoração da base de cálculo do PIS e COFINS, veiculada pela
Lei 9718/98, cabe a restituição do montante excedente.
[...]
Portanto, o contribuinte pode postular a compensação desde o momento em que foi
efetuado o pagamento antecipado (nos casos de tributos lançados por homologação)
até o decurso do prazo de cinco anos, contados retroativamente da data da
propositura da ação.
[...]
“In casu”, atingidas pela decadência as parcelas anteriores a abril/2002 e, portanto
deverá ser aplicada somente a taxa SELIC a partir desta data.
[...]
Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação da União Federal, dando-lhe
provimento parcial e dou provimento parcial à remessa oficial para limitar a
compensação do excedente do PIS efetuado anteriormente ao qüinqüênio contado
retroativamente da propositura da ação exclusivamente com parcelas vincendas do
PIS e para limitar a compensação do excedente da COFINS efetuado anteriormente
ao qüinqüênio contado retroativamente da propositura da ação exclusivamente com
parcelas vincendas da COFINS.
O trânsito em julgado da ação ocorreu em 07/12/2009 e a empresa procedeu ao Pedido
de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado
perante a Receita Federal por meio do processo administrativo no 13865.001169/2010-
41. Posteriormente, a empresa procedeu à transmissão de diversas Declarações de
Compensação, entre 03/03/2011 e 25/11/2013, conforme especificadas no quadro
elaborado pelo Seort da DRF de Limeira-SP (fl. 728).

As Declarações de Compensação acima referidas foram reservadas para tratamento
manual, em razão da origem do crédito (decorrente de decisão judicial), cuja análise
resultou no Despacho Decisório DRF/LIM/Seort no 212, de 25/05/2016, ora combatido
pela manifestante, haja vista as restrições impostas naquele ato.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

O Despacho Decisório acima referido não reconheceu o direito a créditos relativos aos
períodos de apuração 01/2003, 02/2003, 03/2003, 05/2003, 06/2003, 09/2003 e 12/2003,
em que a Cofins fora extinta por meio de compensações e não por meio de pagamentos.
O Seort elaborou, à fl. 729, a Planilha 1 – Crédito oriundo de Compensação, com o
seguinte teor:

Entendeu a autoridade a quo que, embora pagamento e compensação constituam formas
de extinção do crédito tributário, nos termos dos incisos I e II, respectivamente, do art.
156 do Código Tributário Nacional, trata-se de institutos distintos, de modo que o
referido CTN não prevê a figura da “compensação indevida" e não confere a esta os
efeitos atribuídos ao “pagamento indevido”, nos termos do art. 165.
Assim, não foram considerados como créditos passíveis de compensação os valores
constantes da coluna “Valor Compensado” da Planilha 1, acima reproduzida. Foram
também desconsiderados os pagamentos efetuados no mês de 03/2002, relativos ao
período de apuração 02/2002, por ter decaído o direito à restituição nos termos da
decisão judicial retrocitada.
Como resultado, restou reconhecido pelo Seort da DRF de Limeira-SP um crédito
original de R$ 96.371,98 ao invés do crédito pleiteado pela manifestante, correspondente
a R$ 107.777,02, demonstrado na Planilha 2 – Cofins recolhida a maior (fl. 731). Eis a
conclusão da autoridade a quo:
À vista do exposto, em acatamento à Decisão Judicial, propomos a homologação da
compensação dos débitos da COFINS (5856) declarados nas DCOMP relacionadas
no parágrafo 1o, com a utilização e até o limite dos créditos da COFINS (2172), dos
PA 03/2002 até PA 01/2004, demonstrados na coluna “CRÉDITO ORIGINAL
DEFERIDO”, da “Planilha 2 - COFINS recolhido a maior” supra, atualizados
monetariamente com a aplicação, exclusivamente, da Taxa SELIC.
A empresa tomou ciência do Despacho Decisório supracitado por meio de abertura de
mensagem dirigida ao seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (fls. 736), na data de
01/06/2016, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, §2o, inciso
III, alínea “b” do Decreto no 70.235, de 1972, e apresentou, em 29/06/2016,
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

Manifestação de Inconformidade às fls. 738 a 742 com as seguintes alegações a seguir
sintetizadas:
a) que o entendimento adotado pela autoridade fiscal descumpre a determinação
judicial, invocando como argumento o Acórdão DRJ/RJO no 77712, de 18/07/2015, cuja
ementa transcreve-se:
“PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO AMPARADO EM DECISÃO
JUDICIAL. A Administração não pode desconsiderar o teor de decisão judicial
favorável ao impugnante. Tampouco pode introduzir limitação nela não prevista.”
b) que a compensação, como modalidade de extinção do crédito tributário, confere os
mesmos efeitos do indébito tributário decorrente do pagamento a maior, motivando
assim o direito à restituição ou compensação do valor compensado a maior que o devido.
Neste tópico, colaciona doutrina de Luciano Amaro, a fls. 740 a 741;
c) que o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, assegura a compensação de créditos
apurados, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, tal como lhe foi reconhecido
por meio do Mandado de Segurança decidido a seu favor e que a Administração Pública
admite a utilização de depósitos judiciais convertidos em renda na formação dos
créditos, nos termos do Acórdão DRJ/RJO no 78436, de 11/09/2015;
d) que todas as compensações declaradas, como forma de extinção da Cofins dos
períodos cujos créditos não foram admitidos, foram homologadas pela Receita Federal,
o que conferiria liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
Requer, alfim, o deferimento da Manifestação de Inconformidade no sentido de que seja
reconhecido o direito à compensação da totalidade do crédito pretendido com a extinção
dos débitos compensados.
A DRJ em Fortaleza/CE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 08-50.187 a seguir transcrito:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/01/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL.
São passíveis de restituição ou compensação os créditos decorrentes de pagamento
indevido ou maior que o devido reconhecidos judicialmente. Embora a compensação
constitua forma de extinção do crédito tributário, inexiste previsão legal que autorize a
restituição ou a compensação de valores compensados em valor superior ao débito.
As decisões judiciais devem ser cumpridas pelos órgãos da administração pública em
seus exatos termos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a interessada apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância repisando os argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade em contraposição ao que ficou decidido na primeira instância
administrativa.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco que a Recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância em
15/06/2020 (segunda-feira). O prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do Recurso
Voluntário expiraria em 15/07/2020 (quarta-feira). No entanto, tendo em vista o motivo de força
maior decorrente da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada
na Portaria no 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, em razão do risco de infecção humana
causada pelo novo coronavírus (Covid-19), o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF suspendeu os prazos para a prática de atos processuais por intermédio das Portarias
CARF nos 8112/2020 e 10.199/2020, iniciando-se em 20/03/2020 e findando-se em 29/05/2020.
Verifica-se ainda que a Receita Federal do Brasil por meio da Portaria RFB no
543, de 20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4105, publicada em 31/07/2020,
estendeu até 31/08/2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais em suas
repartições. Com isso, devem ser considerados suspensos até essa data os prazos para a prática
de atos processuais perante aos Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na
modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Diante do exposto, tendo em vista que a Recorrente protocolou o Termo de
Solicitação de Juntada do seu Recurso Voluntário em 22/07/2020, considera-se tempestiva a sua
apresentação.

Mérito
A Recorrente repisa em seu Recurso Voluntário os argumentos de que os créditos
apurados por intermédio de compensação devidamente homologada são passíveis da
compensação pretendida, eis que dotados de liquidez e certeza. Para tanto apresenta os artigos
170 do CTN e 74 da Lei no 9.430/96 como fundamentos para equiparar a compensação ao
pagamento sujeito ao lançamento por homologação. Neste sentido, entende que, em função da
decisão proferida no Mandado de Segurança no 2007.61.05.003421-9, “os créditos apurados
pela Requerente cuja extinção se deu por intermédio de pagamento e compensação devidamente
homologadas são passíveis de compensação pretendida”. Por fim, destaca que todas as
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

compensações anteriormente efetuadas foram integralmente homologadas pela administração,
caracterizando recolhimento a maior a ensejar a presente compensação nos termos da decisão
judicial.
Tanto o Despacho Decisório quanto a decisão recorrida foram no sentido da
impossibilidade de aproveitamento de crédito em processos de pedido de restituição ou
compensação com valores compensados indevidamente, por ausência de previsão legal. Isto
porque a compensação não pode ser caracterizada como uma forma de pagamento, tendo em
vista que ambos, apesar de serem formas de extinção do crédito tributário, são institutos distintos
e não se confundem.
Portanto, é notório que a controvérsia instaurada na presente demanda centra-se
na possibilidade de aproveitamento de crédito tributário oriundo de compensação indevida
procedida quando da apuração a maior da base de cálculo das contribuições para o PIS e da
COFINS em virtude da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 declarada pelo
Supremo Tribunal Federal.
Por concordar com os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido, peço vênia
ao I. Relator Raimundo Valnê Brito Siebra, para reproduzir trechos do seu voto e utilizá-los
como minhas razões de decidir:
O instituto da compensação entre créditos e débitos, como forma de extinção do crédito
tributário, está relacionado no Código Tributário Nacional (CTN), art. 156, verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei.
[...] (grifei)
Portanto, nos termos do CTN, verifica-se que pagamento e compensação são formas de
extinção do crédito tributário, entre várias outras, porém não se confundem, pois são
institutos distintos.
O mesmo CTN, em seu art. 162, dispõe como se dará o pagamento, verbis:
Art. 162. O pagamento é efetuado:
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;
II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo
mecânico.
Assim, o pagamento do crédito tributário somente pode ser feito na forma prevista pelo
CTN, ou seja, em moeda, cheque, vale postal, selo, estampilha ou por processo mecânico.
Obviamente, atualmente, com a inovação tecnológica, admite-se o pagamento por meio
de transferência eletrônica de numerários ou meios similares. o que não deixa de atender
o inciso I, ou seja, pagamento em moeda corrente.
No entanto, a compensação não está entre os modos de se efetuar o pagamento do
crédito tributário, apesar de também extingui-lo.
A restituição de pagamento indevido foi disciplinada pelos arts. 165 a 168 do CTN da
seguinte forma:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em
julgado da decisão definitiva que a determinar.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
[...] (grifei)
Os arts. 170 e 170-A tratam da compensação entre débitos e créditos tributários:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo
a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (grifei)
A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 74 (com a redação dada pela Lei 10.637, de 2002),
disciplinou a compensação de débitos tributários com crédito passível de restituição ou
ressarcimento, ao instituir a Declaração de Compensação (Dcomp), verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002) (grifei)
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, no uso do seu poder regulamentador das
normas acima, publicou a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,
onde em seu art. 1o delimita o âmbito de sua aplicação e no art. 2o dispõe sobre a
restituição, nos termos a seguir.
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
(sublinhei)
[...]
Art. 2o A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou
GPS, nas seguintes hipóteses: (sublinhei)
[...]
Portanto, apenas há previsão legal para pedido de restituição ou compensação de
pagamento realizado indevidamente ou a maior. A figura da compensação indevida não
existe, por absoluta falta de previsão legal.
Desta forma, conclui-se que a compensação tributária não é uma forma de pagamento do
crédito tributário, como entende a contribuinte. Ambos são modos de extinção do crédito
tributário, mas não se confundem, embora operem o mesmo efeito.
Assim, não sendo uma forma de pagamento não há que se falar em pedido de
restituição/compensação de compensação indevida ou a maior, por falta de previsão
legal.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

Sintetizando, inexiste previsão legal para pedido de restituição de nenhuma outra
modalidade de extinção do crédito tributário que não seja por meio das previsões legais sobre as
formas em que se dá o seu efetivo pagamento, quais sejam: moeda corrente, cheque ou vale
postal, em estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico. Portanto, a restituição só é
cabível em caso de pagamento indevido.
Este entendimento encontra-se pacificado na 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais conforme pode ser observado no Acórdão no 9303-010.460 julgado na sessão de
18 de junho de 2020, cuja ementa reproduzo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/11/2002
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
UTILIZADO
EM
PROCESSO
DE
COMPENSAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do pagamento
indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos, embora tenham como efeito
em comum a extinção do crédito tributário. Inexiste previsão legal de restituição de
compensação indevida como pretende o contribuinte, mormente não tendo sido trazida
prova aos autos de apuração a maior da base de cálculo do tributo.

Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Redator Designado.
Apesar do bem fundamentado voto do ilustre conselheiro relator, respeitosamente
divergimos do seu entendimento, por entender que créditos tributários extintos mediante
compensação, posteriormente reconhecidos como indevidos ou a maior que o devido, podem ser
objeto de restituição administrativa e/ou compensação, nos termos do artigo 165, inciso I, do
CTN, e artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Conforme supra relatado, a contribuinte obteve decisão judicial transitada em
julgado declarando o seu direito de compensar valores indevidamente recolhidos a título de
contribuições ao PIS e da COFINS.
Com base na referida decisão judicial, a empresa formalizou Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado perante a
Receita Federal e, posteriormente, procedeu à transmissão de diversas Declarações de
Compensação vinculadas ao referido pedido.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

Após análise das Declarações de Compensação, foi proferido Despacho Decisório
no qual não foi reconhecido o direito aos créditos relativos aos períodos nos quais a COFINS
fora extinta por meio de compensação e não por meio de pagamento.
Entendeu a autoridade a quo que, embora pagamento e compensação constituam
formas de extinção do crédito tributário, nos termos dos incisos I e II, respectivamente, do art.
156 do Código Tributário Nacional, tratam-se de institutos distintos, de modo que o CTN não
prevê a figura da “compensação indevida" e não confere a esta os efeitos atribuídos ao
“pagamento indevido”, nos termos do art. 165.
Tal compreensão também foi reiterada pela D. DRJ, que se manifestou no sentido
que “[e]mbora a compensação constitua forma de extinção do crédito tributário, inexiste
previsão legal que autorize a restituição ou a compensação de valores compensados em valor
superior ao débito”.
Com a devida vênia, tal entendimento não merece subsistir.
O direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, nos casos de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, é expressamente assegurado pelo artigo 165,
inciso I, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; (Grifamos)
A interpretação no sentido de que o direito à restituição está restrito aos casos em
que o tributo foi quitado mediante pagamento nos moldes do artigo 162, incisos I e II, do CTN1,
vai de encontro ao próprio caput do artigo supra transcrito, que ressalta expressamente existir o
direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento.
Ora, se o caput do artigo 165 do CTN estivesse restringindo o direito à restituição
do indébito apenas aos casos em que o crédito tributário foi quitado via pagamento em dinheiro,
não haveria razão para emprego da expressão “seja qual for a modalidade do seu pagamento”.
Pelo contrário, se esse fosse o caso, o legislador teria expressamente destacado que a restituição
só seria admitida nos casos de tributos quitados mediante pagamento nos moldes do artigo 162
do CTN.
Destaca-se que, diante das deficiências da nossa produção legislativa desordenada,
proveniente do sistema democrático de governo, cabe ao intérprete o labor de construir o
conteúdo, sentido e alcance da matéria legislada. Desta forma, por mais que se admita a
possibilidade de existência de erros, impropriedades, atecnias, deficiências e ambiguidades nos
textos legais, cabe aos operadores do direito readequarem tais dispositivos legais à leitura

1 Art. 162. O pagamento é efetuado:
I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;
II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

sistemática exigida pelo ordenamento jurídico pátrio, como bem leciona Paulo de Barros
Carvalho:
Mas, enquanto é lícito afirmar-se que o legislador se exprime numa linguagem livre,
natural, pontilhada, aqui e ali, de símbolos científicos, o mesmo já não passa com o
discurso do cientista do Direito. Sua linguagem, sobre ser técnica, é científica, na
medida em que as proposições descritivas que emite vêm carregadas da harmonia dos
sistemas presididos pela lógica clássica, com as unidades do conjunto arrumadas e
escalonadas segundo critérios que observam, estritamente, os princípios da identidade,
da não contradição e do meio excluído, que são três imposições formais do pensamento,
no que concerne às proposições apofânticas.2
Apesar de entender que, no presente caso, não houve equívoco ou atecnia por
parte do legislador - que, ao meu ver, se utilizou do vocábulo “pagamento” em sua acepção mais
ampla de adimplemento e, especificamente no âmbito tributário, de extinção do crédito tributário
-, existindo eventual dúvida acerca do sentido utilizado, o intérprete deve-se valer da
interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
Neste caso, além do próprio legislador do CTN não ter se utilizado sempre do
vocábulo “pagamento” no sentido de quitação em dinheiro, valendo-se deste em sua acepção
mais ampla de adimplemento, como, por exemplo, no caso do artigo 150 do CTN que prevê o
lançamento por homologação3- o que já demonstra, por si só, que o artigo 165 não pode ser
submetido a uma simples interpretação literal, merecendo maior reflexão acerca do sentido do
vocábulo “pagamento” ali utilizado -, entendo que a interpretação restritiva proposta não
encontra qualquer respaldo na legislação pátria.
A Constituição Federal garante o direito de propriedade (artigo 5o, inciso XXII),
estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei” (artigo 5o, inciso II), e, no campo tributário, ainda reforça a intensidade deste
princípio, firmando que é vedado aos entes da federação “exigir ou aumentar tributo sem lei que
o estabeleça” (artigo 150, inciso I). O Código Civil dispõe, em seu artigo 884, que “[a]quele
que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente
auferido, feita a atualização dos valores monetários”, e, em seu artigo 885, que “[a] restituição
é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também
se esta deixou de existir”. Por fim, o Código Penal define como crime “[a]propriar-se de coisa
alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção” (artigo 168).
Neste cenário, a interpretação de que a restituição de tributos só estaria autorizada
por lei nos casos em que a sua quitação se deu mediante pagamento, além de contrariar o próprio
caput do artigo 165 do CTN, vai de encontro com todos os dispositivos supra transcritos, criando
restrição injustificada de um direito legítimo, assegurado por todo sistema jurídico, e baseada em
critério de distinção que não encontra qualquer respaldo legal.
É certo que, independentemente da modalidade de extinção do crédito tributário,
ocorrendo o pagamento de tributo indevido ou maior que o devido, tal restituição deve ser

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. p.38.
3 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

assegurada, sendo exatamente este o sentido que deve ser dado ao artigo 165 do CTN e à
expressão “seja qual for a modalidade do seu pagamento”.
E, sendo reconhecido o direito à restituição do indébito, a sua utilização na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal é expressamente assegurada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96, abaixo
transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Vejam que, no presente caso, a contribuinte busca o Poder Judiciário para declarar
o seu direito de restituir/compensar valores indevidamente recolhidos a título de tributo, sendo
tal direito reconhecido sem qualquer divagação a respeito da modalidade de quitação do indébito
– afinal, o que interessa é a existência do pagamento indevido ou maior que o devido, e não a
forma de sua quitação. Caso negado o direito à restituição/compensação em âmbito
administrativo, a contribuinte teria que se socorrer novamente do Poder Judiciário, para pleitear
novamente o direito que já havia lhe sido reconhecido, sendo inquestionável o seu direito à
restituição diante do reconhecimento do indébito.
Ora, caso obstaculizássemos essa compensação, a autoridade fiscal estaria
apropriando indevidamente esse valor, restando em enriquecimento ilícito pela União, eis que
não há dúvida sobre a liquidez e certeza desse crédito (indébito tributário) – inclusive,
reconhecido por decisão judicial.
Cumpre destacar que a própria Receita Federal admite a possibilidade de se
compensar o crédito oriundo de um débito que foi extinto por compensação e que,
posteriormente, foi reconhecido como indevido ou a maior que o devido, conforme se extrai dos
seguintes excertos da Solução de Consulta Interna COSIT no 12/2017:
20. Na linha do PN Cosit no 8, de 2014 (item 35, já citado), extinto o crédito tributário
não há mais falar em revisão de ofício de lançamento, sendo necessária a formalização
de pedido de restituição em caso de haver erro de fato no lançamento. O pagamento ou
a compensação do objeto da prestação pelo sujeito passivo representa a sua
concordância com o seu dever jurídico, ou seja, com a existência da relação jurídica
obrigacional entre ele e o sujeito ativo (Estado), bem assim com o lançamento
realizado, responsável pela quantificação do objeto da relação.
Tais atos ensejam a extinção da relação obrigacional e, por consequência, incabível,
em princípio, revisão de ofício do lançamento.
21. Todavia, a incorporação ao patrimônio pelo sujeito ativo de valor a que não fazia
jus como portador do direito subjetivo de sua percepção, ou seja, de tributo indevido,
representaria uma violação ao princípio que veda o locupletamento sem causa, e
permite nascer uma nova relação obrigacional, mas agora com os pólos invertidos.
Em vista disso, o legislador introduziu no CTN o art. 165, que autoriza a restituição
da importância paga indevidamente pelo sujeito passivo.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

Nesse sentido, posicionamento de Luciano Amaro : O direito à restituição do indébito
encontra fundamento no princípio que veda o locupletamento sem causa, à semelhança
do que ocorre no direito privado.
22. Este pagamento de tributo indevido pode ter advindo de ato espontâneo do sujeito
passivo, que recolheu valor superior ao objeto da relação obrigacional devido, ou de
pagamento/compensação exatamente no montante do tributo lançado (cobrado), mas
cuja quantificação foi feita de forma irregular. É o que se depreende dos incisos I e II
do art. 165 do CTN:
(...)
25. Uma revisão do débito (e não do lançamento) decorrerá de provocação do
contribuinte. Caso a postulação seja apenas para fins de cancelamento de um débito
já quitado, sem expressamente requerer a restituição do valor pago, ainda assim deve
ser aplicada a analogia para fazer incidir o art. 168 do CTN para se promover a
revisão do débito e seu cancelamento, na linha do item 36 do PN Cosit no 8, de 2014
(já transcrito), e os valores antes alocados ao débito cancelado poderão, a partir daí,
ser utilizados pelo sujeito passivo ‒ quer seja para pleitear restituição ou para quitar
outros débitos, p.ex., por meio de declaração de compensação, ou mesmo
compensação de ofício ‒, atentando-se que o prazo que alude o art. 168 do CTN
remete, no caso, à data da extinção do crédito tributário, ou seja, do pagamento
indevido (e não da data do cancelamento do débito).
(...)
27. Com base no exposto, conclui-se que depois de extinto o crédito tributário lançado
de ofício ou confessado, seja por meio de pagamento ou por meio de compensação,
não há que se cogitar em revisão de ofício do lançamento (ressalvados os casos de
inexatidões e erros materiais, erros de cálculo) ou da declaração (seja a de obrigação
acessória como a DCTF, seja a de compensação), mas sim a análise de pedido de
restituição formulado nos termos dos arts. 165 e 168 do CTN. (Grifamos)
Neste sentido, cito também o recente precedente da C. 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
EQUIVALÊNCIA DA COMPENSAÇÃO DE DÉBITO, QUE OBTEVE A
NATUREZA DE INDÉBITO, A.PAGAMENTO INDEVIDO E A MAIOR.
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO COM
DÉBITOS APURADOS.
É possível a utilização de um crédito, originalmente, um débito compensado que se
transformou em um indébito reconhecido, inclusive por decisão judicial, para se
compensar com débitos apurados pelo sujeito passivo. Clarifica-se, assim, que, em
respeito aos arts. 168, 165 e 156 do CTN, é de se considerar que, se após a
compensação, uma das modalidades que extingue o débito tributário, se constatar
pagamento a maior de débito tributário por ter sido conferido a ele, posteriormente, a
natureza de indébito - após reconhecimento judicial, também seria o referido indébito,
extinto anteriormente por compensação, passível de restituição; o que, por
consequência, poderia ser utilizado como crédito em futuras compensações com débitos
apurados pelo sujeito passivo, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96.
(Processo no 11080.733146/2011-70; Acórdão no 9303-013.147; Relatora Conselheira
Tatiana Midori Migiyama; sessão de 12/04/2022)
Ressalte-se que a única questão de fato (e não de direito) que poderia ter sido
levantada para negar o direito à restituição, na presente situação, seria a eventual não
homologação da compensação utilizada pela contribuinte para quitar o indébito, uma vez que,
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.522 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723114/2014-19

não havendo a extinção do crédito tributário, não há que se falar em pagamento indevido ou a
maior.
Ocorre que, conforme informado pela recorrente desde o início do presente
processo administrativo, todas as compensações declaradas, como forma de extinção da Cofins
dos períodos cujos créditos não foram admitidos, foram homologadas pela Receita Federal, o que
confirma a ocorrência do pagamento indevido ou a maior, dando liquidez e certeza ao crédito
pleiteado.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para o
fim de reconhecer que créditos tributários extintos mediante compensação, posteriormente
reconhecidos como indevidos ou a maior que o devido, podem ser objeto de restituição
administrativa e/ou compensação, nos termos do artigo 165, inciso I, do CTN, e artigo 74 da Lei
no 9.430/96, razão pela qual devem ser homologadas as compensações relativas aos tributos
reconhecidos judicialmente como indevidos e quitados anteriormente mediante compensação.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 863
DF CARF MF
Original